Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal e desacato. Materialidade e autoria comprovadas. Provas robustas e contundentes. Tese de insuficiência probatória rejeitada. Dosimetria adequada. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso nas penas dos delitos descritos nos artigos 129, § 12, e 331, caput, todos do Código Penal. A pena foi fixada em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial aberto, deixando-se de substituir ou suspender a pena privativa de liberdade, por ausência dos requisitos legais exigidos para tais benefícios, a teor do disposto nos artigos 44, incisos I, II e III, e 77, incisos I e II, ambos do Código Penal. Sem reparação civil, por inexistência de dano material.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório.
III. Razões de decidir
3. Inviável o atendimento do pleito absolutório quanto ao crime de lesão corporal praticado contra policial (art. 129, §12, do CP), diante do acervo probatório constante dos autos que demonstram ter o acusado agredido a vítima, ocasionando-lhe lesões no lábio inferior, sendo a agressão corroborada por meio de laudo de exame de corpo de delito e por relato testemunhal.
4. O crime de desacato prevê a seguinte conduta: “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”. Sendo um delito formal, sem resultado naturalístico, e que se consuma no instante em que o apelante pratica o comportamento desprezível, com o fim de desprestigiar a Administração Pública e os seus agentes. 4.1 O uso de vocábulos desrespeitosos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções extrapola o direito de liberdade de expressão garantido pelo art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, e configura o tipo penal previsto no art. 331 do Código Penal.
5. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a sentença condenatória, fundada em provas documentais anexadas, bem como orais produzidas nos autos, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelos ilícitos praticados, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.